Tribunal: TJDFT
Processo: 0739909-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR. EXCEPCIONALIDADE DO ARTIGO 833 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. Os honorários advocatícios contratuais, embora possuam natureza alimentar, não se enquadram nas hipóteses de exceção previstas no parágrafo 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento da devedora e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna da devedora e de sua família, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. No caso em espécie, todavia, mostra-se imperioso concluir que a penhora do salário da agravada impedirá o pagamento de despesas regulares destinadas à garantia da sua manutenção e de sua família, devendo ser mantido o indeferimento do pedido.